Tribunal: STF
Processo: RE 308080
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Decisão da Corte a quo
que, por um de seus órgãos fracionários, declara a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Interposição pela
alínea "b" do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Impossibilidade.
Inteligência do art. 97 da Constituição, que exige seja adotado tal
procedimento apenas pelo plenário ou órgão especial do tribunal.
Hipótese de cabimento de extraordinário, pela letra "a" do
permissivo constitucional, por infringência à reserva de plenário,
que, na espécie, não se encontra prequestionada.
        Agravo regimental desprovido.